Tribunal: TJBA
Processo: 8003861-20.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003861-20.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO AMARAL PITA NETO

Advogado(s)
:
AMANDA AMORIM DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. OPERADOR DE MÁQUINAS DE MINERAÇÃO. COLUNA VERTEBRAL. PLEITO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE HABITUAL, COM NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OMNIPROFISSIONAL (PARA TODAS AS ATIVIDADES). SEGURADO QUE É SUSCETÍVEL À REABILITAÇÃO. ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. FACULTATIVIDADE DE SUBMISSÃO A TRATAMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PERMANENTE. ART. 101, III, DA LEI Nº 8.213/91. OBSERVÂNCIA. CONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. INTERPRETAÇÃO BASEADA NAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO E NA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. TEMA 272 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF). SEGURADO JOVEM (37 ANOS). POSSIBILIDADE CONCRETA DE REINSERÇÃO PROFISSIONAL EM FUNÇÃO DIVERSA DA HABITUAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. TERMO FINAL NÃO FIXADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA APÓS A REABILITAÇÃO, DE ACORDO COM OS TERMOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo segurado, operador de máquinas de mineração subterrânea, portador de patologias na coluna vertebral, visando a reforma da sentença que concedeu o auxílio por incapacidade temporária acidentário, mas indeferiu a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença fixou a data de início do benefício (DIB) em 08/12/2024 e condicionou a cessação à recuperação da capacidade laborativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a necessidade de cirurgia para recuperação, aliada à incapacidade para a atividade habitual, autoriza a concessão imediata da aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez); e (ii) analisar a correção do termo inicial do benefício (DIB) e os critérios de cessação fixados em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre os benefícios previdenciários reside na natureza da incapacidade. Para a aposentadoria por incapacidade permanente (art. 42 da Lei 8.213/91), exige-se a insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade. Havendo prognóstico de recuperação ou possibilidade de reabilitação profissional, o benefício correto é o auxílio por incapacidade temporária (art. 59).

A prova pericial (IDs 503510443 e 514303432) foi taxativa ao concluir pela incapacidade total e
temporária
, com estimativa de recuperação em 6 (seis) meses após procedimento cirúrgico. O
expert
destacou expressamente a viabilidade de
reabilitação profissional
para atividades de baixa demanda física, sem levantamento de peso ou vibração, compatíveis com o quadro clínico.

A circunstância de a recuperação depender de intervenção cirúrgica não autoriza, automaticamente, a concessão de aposentadoria por invalidez. Aplicação do
Tema nº 272 da TNU
. No caso, não houve recusa ao tratamento (art. 101 da Lei 8.213/91); ao revés, o autor (jovem de
37 anos
) já solicitou a cirurgia ao plano de saúde, o que reforça a expectativa de recuperação laboral, afastando a definitividade da incapacidade.

As condições pessoais do Apelante (idade produtiva e escolaridade) não configuram barreira intransponível para o retorno ao mercado de trabalho
em função diversa
, diferindo-se de precedentes que concedem a aposentadoria com base em idade avançada.

Correta a sentença ao fixar a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação indevida do benefício anterior (08/12/2024), bem como ao manter o benefício ativo até que nova perícia constate a recuperação ou a conclusão do processo de reabilitação, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

Ratifica-se a determinação de cumprimento imediato da tutela antecipada concedida na sentença, sob pena de multa, dado o caráter alimentar da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A dependência de cirurgia para a recuperação da capacidade laborativa, por si só, não enseja a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mormente quando o segurado é jovem, aguarda o procedimento e possui prognóstico favorável de reabilitação profissional (Tema 272/CJF).

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 101.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema nº 272; TJ-BA - Apelação: 80005799520178050001, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/09/2007, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2022); TJ-MG - Apelação Cível: 50024415420188130209, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/05/2025; TJ-BA - Apelação: 80249608520218050080, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8003861-20.2025.8.05.0080
, de Salvador/BA, em que é Apelante
MARIO AMARAL PITA NETO
e Apelado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA